Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-79.2020.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. VALOR DA CONDENAÇÃO ADSTRITO AO PEDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 2.507,70, acrescida de juros legais e a contar da citação e corrigida monetariamente a partir do desembolso. Ainda, condenou a ré a pagar ao autor R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. O autor/recorrente requer a majoração dos danos materiais, tendo em vista a supervalorização dos produtos adquiridos junto à requerida e o consequente aumento de preço, bem como pugna pela majoração do quantum fixado a título de indenização por danos morais. Foram apresentadas contrarrazões.

2. Inicialmente, consigno que a inovação recursal alegada pela recorrida em contrarrazões somente se aplica aos documentos acostados ao recurso inominado, porquanto, no que se refere ao argumento de que os preços das mercadorias adquiridas pelo autor aumentaram desde a data da compra, este foi deduzido pelo autor em réplica.

3. Contudo, melhor sorte não assiste ao requerente, porquanto sobressai que o pedido deduzido pelo autor se limita ao valor pago por ele quando da realização da compra e aposto na nota fiscal dos produtos, qual seja R$ 2.507,70. Nos termos do art. 492, do CPC a condenação deve ser limitada ao pedido na inicial, devendo incidir sobre tal valor apenas juros e correção monetária.

4. No que tange ao dano moral, embora a jurisprudência pacífica desta Turma Recursal seja de que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à configuração de dano moral, o caso dos autos revela fato censurável, com reflexos negativos aos direitos da personalidade do autor, que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano. A evidente falha na prestação do serviço ao não entregar os produtos adquiridos no prazo e ao não se prontificar a solucionar a situação da melhor forma para o cliente enseja a indenização por danos morais.

5. Ademais, não cabe à recorrida se valer da pandemia da Covid-19 para justificar o atraso na entrega das mercadorias, considerando que a compra dos produtos foi feita em agosto/2020 quando a pandemia já perdurava há 6 meses em nosso país, sendo inteiramente previsíveis as dificuldades e condições decorrentes do evento.

6. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, adequado o valor fixado de R$ 2.000,00.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita, que ora defiro.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).